Tribunal: TJSP
Processo: 2182503-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
r no 409, de 08 de junho de 2020, do Município de Piracicaba. Aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, de 11% para 14%. Trâmite acelerado da proposição. Vedação ao confisco. Ausência de comprovação da existência de déficit no Regime Próprio de Previdência e ausência de debate social. Definição do tema 933, de Repercussão Geral. Os temas tratados na presente ação não foram totalmente resolvidos. Controle concentrado de constitucionalidade em trâmite perante o STF nas ADIs 6361, 6254, 6255, 6258, 6271, 6336 e 6367. Impossibilidade de julgamento definitivo da causa. Manutenção da liminar e da suspensão do processo. Precedentes deste C. Órgão Especial na ADI 2056721-40.2020.8.26.0000 no sentido do sobrestamento do feito. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2182503-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

21/06/2022

Ementa:
Agravo regimental cível. Direta de Inconstitucionalidade. Deferimento da liminar. Suspensão da Lei Complementar no 409, de 08 de junho de 2020, do Município de Piracicaba. Aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, de 11% para 14%. Trâmite acelerado da proposição. Vedação ao confisco. Ausência de comprovação da

Ementa:
Agravo regimental cível. Direta de Inconstitucionalidade. Deferimento da liminar. Suspensão da Lei Complementar no 409, de 08 de junho de 2020, do Município de Piracicaba. Aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, de 11% para 14%. Trâmite acelerado da proposição. Vedação ao confisco. Ausência de comprovação da existência de déficit no Regime Próprio de Previdência e ausência de debate social. Definição do tema 933, de Repercussão Geral. Os temas tratados na presente ação não foram totalmente resolvidos. Controle concentrado de constitucionalidade em trâmite perante o STF nas ADIs 6361, 6254, 6255, 6258, 6271, 6336 e 6367. Impossibilidade de julgamento definitivo da causa. Manutenção da liminar e da suspensão do processo. Precedentes deste C. Órgão Especial na ADI 2056721-40.2020.8.26.0000 no sentido do sobrestamento do feito. Agravo improvido.